Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734696-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA em face de decisão interlocutória proferida na PETIÇÃO CIVEL pela qual indeferido o pedido de tutela cautelar incidental de urgência referente ao processo 0041113-28.2001.8.07.0001, que se encontra em sede de apelações interpostas pelo requerente, pelo requerido e por terceiro interessado. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela cautelar incidental de urgência interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA referente ao processo 0041113-28.2001.8.07.0001 que se encontra em sede de apelações interpostas pelo requerente, pelo requerido e por terceiro interessado. Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de JUAREZ ARAUJO SANTANA, GERINO DE ARAUJO SANTANA e NAGILA SILVA BRANCO SANTANA, em que foi informado pelo exequente o valor total da dívida (ID Num. 192731687), conforme requerido pela decisão de ID Num. 181723225. Diante do exposto, valho-me do disposto no art. 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, determinando o arquivamento dos autos depois de adotadas as providências de estilo.” – ID 62722991 dos autos n. 0041113-28.2001.8.07.0001 GERINO DE ARAUJO SANTANA (requerente) interpôs recurso de apelação e pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão de tutela cautelar incidental em razão de possível prejudicialidade externa com a ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.0001: “i. seja o presente recurso recebido sob os efeitos devolutivo e suspensivo, bem como requer seja o mesmo provido em sua integralidade, conforme razões supracitadas; ii. a concessão da tutela cautelar incidental de urgência no presente recurso para que seja a apelação recebida no efeito suspensivo até que haja o trânsito em julgado da ação anulatória – Processo no 0740509-88.2022.8.07.0001; iii. Alternativamente, caso não seja o entendimento, o provimento do pedido de suspensão do processo de execução em vista da prejudicialidade externa, até o trânsito em julgado do processo anulatório - Processo no 0740509-88.2022.8.07.0001;” (ID 62723013 de origem) ISAÍAS JÚLIO SORRENTINO (terceiro interessado) interpôs recurso de apelação, pelo qual requereu: “a) seja deferida a gratuidade de justiça em favor do apelante Isaías, interessado nos autos de origem, tendo em vista não terem sido objeto de apreciação pelo juízo a quo; b) seja o recurso recebido no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, especialmente por oferecer potencial dano de difícil ou grave reparação ao apelante; c) sejam conhecido e provido o apelo, segundo os argumentos ventilados nas razões anteriormente expostas, para reformar a sentença e conferir ao apelante o privilégio no recebimento do crédito atualmente atualizado em R$ 1.270.289,60; d) sejam os apelantes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem oportunamente revertidos em favor do PRODEF, haja vista a atuação processual da Defensoria Pública.” (ID 62723016). Contrarrazões (ID 62723023) e recurso adesivo de ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (requerido), pelo qual requereu “que essa Colenda Turma casse a r. sentença recorrida e determine a liberação da quantia atualizada da dívida para a ora Recorrente” (ID 62723024 de origem). Partes intimadas para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo (ID 62804646). Encaminhada cópia dos atos decisórios e certidão de trânsito do agravo de instrumento no 0712061-40.2024.8.07.0000 interposto contra decisão proferida nos autos de origem (processo no 0041113-28.2001.8.07.0001) (IDs 62820871 e 62820874). Sobreveio a presente petição, pela qual GERINO DE ARAUJO SANTANA (requerente) pede tutela de urgência cautelar antecedente e fundamenta: "A referida sentença determinou a extinção do processo de execução com a liberação do valor depositado em juízo ao credor e ora apelado e transferência de valores remanescentes para demais credores com penhora no rosto dos autos, além o arquivamento do feito executório. Contudo, da Sentença proferida houve a interposição do recurso de Apelação em que foi argumentada de forma reiterada o instituto da prejudicialidade externa, tendo em vista a questão prejudicial a ser resolvida do feito anulatório – Processo 0740509-88.2022.8.07.0001 (processo ajuizado em prevenção à ação de execução), em que se pleiteia anulação/desconstituição da arrematação do imóvel, nos autos da execução no 00411132820018070001, bem como os atos subsequentes com o fito de afastar a vileza do preço pelo qual foi arrematado o imóvel. No recurso de apelação postulou-se o reconhecimento da prejudicialidade externa em que se recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda, se mostrando necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. Dessarte, a suspensão do processo foi pleiteada em vista da iminência da decisão na ação anulatória que notoriamente influenciará na demanda de execução, já que inclusive houve a prolação de Sentença e a sentença que determinou a extinção do feito e satisfação do crédito do credor e réu e demais credores com penhora no rosto dos autos. Em contrapartida o feito anulatório está em grau recursal, pelo que, de forma determinante trará impactos na ação de execução, já que já que foi prolatada sentença no feito de execução determinando o pagamento dos valores ao credor principal e demais credores com penhora no rosto dos autos, trazendo sérios prejuízos ao autor/executado e afetando-o catastroficamente caso o numerários sejam pagos. Posto isto, requer o deferimento do pedido para que seja o presente recurso de apelação ora interposto, recebido no efeito suspensivo até que haja o trânsito em julgado do processo anulatório.” (ID 63085498, p.4/5) E requer: “i) A procedência/provimento de todos os pedidos veiculados no presente feito, para que seja concedido liminarmente o efeito suspensivo à apelação 0041113-28.2001.8.07.0001, suspendendo assim os efeitos da Sentença de 1o grau, até haja o trânsito em julgado da ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.0001, ação movida em prevenção ao feito de execução; ii) A concessão da Gratuidade de Justiça para o autor, com fulcro na lei 1.060/50, conforme Declaração de Hipossuficiência e documentos em anexo, tendo em vista estes estarem impossibilitados de arcarem as custas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família; iii) A citação do réu para querendo, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir; iv) Efetivada a tutela, requer o prazo de 30 dias, para formulação do pedido principal nos termos do Art. 308 do CPC/15; v) A citação e intimação do réu para a audiência de conciliação; vi) A condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2° do CPC” (ID 63085498, p.12). É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça GERINO DE ARAÚJO SANTANA (requerente) pede a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, a gratuidade já foi concedida nos autos principais, por meio do ID 167008807 na origem, e se estende até eventual revogação. Nenhum interesse quanto a esse pedido. Da tutela de urgência cautelar antecedente O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Tem-se por não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada. Na origem (processo n. 0041113-28.2001.8.07.0001), trata-se de ação de execução ajuizada por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e de seus fiadores GERINO DE ARAÚJO SANTANA (requerente) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA (ID 31421267). Em 10/2/2022, lavrado o auto de arrematação, no qual constou que o imóvel localizado na Casa 18 do Conjunto 03 do SHIS QL 04, Lago Sul, Brasília/DF, então pertencente ao agravante, avaliado em R$6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais) foi arrematado pelo valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais) pela terceira interessada IMOBILIARIA YTAPUA LTDA – ID 115522791 na origem. Em 19/9/2022, foi expedida a carta de arrematação (ID 136947674). Em 10/7/2023, GERINO DE ARAÚJO SANTANA (requerente) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA requereram a suspensão do processo de origem pelo período de 1 (um) ano em razão do ajuizamento de ação anulatória n. 0740509-88.2022.8.07.000, em 24/102022, a qual objetiva anulação da venda judicial do bem penhorado na execução sob o argumento de que vil o preço de arrematação do bem (ID 137201206). Sobreveio decisão pela qual indeferido o pedido de suspensão por não haver efeito suspensivo deferido em sede recursal apto a obstar o prosseguimento da demanda (ID 164833027). Contra referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento no 0731347-38.2023.8.07.0000), no bojo do qual indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 167793789), recurso desprovido em sede de julgamento pelo colegiado (Acórdão n. 1783684). Confira-se a ementa do julgado: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA POSSIBILIDADE DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Não há que se falar em suspensão da execução de origem, conforme requerido pelo agravante, seja porque, como bem definido na decisão agravada, não haveria que se falar em suspensão do processo como um todo, mas somente dos atos expropriatórios referentes à arrematação, seja porque não foi concedido efeito suspensivo seja na execução de origem, seja na ação anulatória de forma a obstar o prosseguimento da demanda. 3. Além disso, não se verifica possibilidade de decisão conflitante nos termos do art. 313, V "a" ("Art. 313. Suspende-se o processo: ( ) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente"), uma vez que, conforme definido na decisão pela qual indeferida a liminar nos autos da ação anulatória, "da análise dos autos, não é possível se extrair a probabilidade do direito, porquanto, a ilegalidade apontada não se revela pelas alegações e documentos juntados com a inicial" e "não se vislumbra perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, pois em eventual anulação no final do processo, os atos de alienação serão refeitos". 4. "Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido" (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.” Em 6/2/2024, GERINO DE ARAÚJO SANTANA (requerente) requereu a suspensão do processo de execução por 90 (noventa) dias em razão de a ação anulatória encontrar-se em fase recursal (ID 185899185 na origem), o que foi indeferido pela decisão de ID 188029279. Contra essa decisão, GERINO DE ARAÚJO SANTANA (requerente) interpôs o agravo de instrumento no 0712061-40.2024.8.07.0000), no bojo do qual novamente indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 57376812), recurso desprovido em sede de julgamento pelo colegiado (Acórdão n. 1885066). Esta a ementa do julgado: “AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, o agravo interno deve ser tido por prejudicado em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no art. 4o do CPC e aos princípios da efetividade e celeridade processual. 2. “1. Ausente o interesse recursal sobre o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a benesse foi anteriormente deferida no Juízo de origem. ( )” (Acórdão 1763642, 07275505420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante requer a suspensão do processo de execução de origem sob o fundamento de prejudicialidade externa com ação anulatória. 3.1. Na ação anulatória de arrematação judicial, foi proferida sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, feito que se encontra em sede de recurso de apelação ainda não julgado. 4. Não se pode cogitar de outras causas autorizadoras de suspensão constantes do art. 313, CPC. E não há que se falar, no processo de execução, de necessidade de aguardar o julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, “a”, CPC). Além disso, não haveria que se falar em suspensão do processo de execução como um todo, mas somente dos atos expropriatórios referentes à arrematação. Mas, mesmo que assim não fosse, como bem definido na decisão agravada, “eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos”. 4.1. “3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a paralisação de um processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da suspensão à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico - elementos estes que, na hipótese, não favoreceram a suspensão.” (Acórdão 1435038, 07121697420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se demonstrou na hipótese. 5.1. E, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) 6. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” Assim, como bem explicitado nos acórdãos acima, não se pode cogitar de outras causas autorizadoras de suspensão constantes do art. 313, CPC. E não há que se falar, no processo de execução, de necessidade de aguardar o julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, “a”, CPC). Dessa forma, não se verificam probabilidade de direito ou risco de dano suficientes a autorizar a concessão da tutela pleiteada. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de tutela. Intimem-se.” (ID 63413997) Os autos foram devolvidos para inclusão em pauta em 01/11/2024 (ID 64664697). Em 04/11/2024, GERINO DE ARAUJO SANTANA apresentou “ratificação do pedido cautelar à tutela cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência” e requereu: “i) A ratificação de procedência/provimento de todos os pedidos veiculados no presente feito, para que seja concedido liminarmente o efeito suspensivo à apelação 0041113-28.2001.8.07.0001, suspendendo assim os efeitos da Sentença de 1o grau, até haja o trânsito em julgado da ação anulatória no 0740509-88.2022.8.07.0001, ação movida em prevenção ao feito de execução; ii) O recebimento e ratificação do pedido cautelar com a procedência/provimento de todos os pedidos veiculados no presente feito, para que seja concedido o efeito suspensivo à apelação 0041113- 28.2001.8.07.0001, suspendendo assim os efeitos da Sentença de 1o grau, até haja o trânsito em julgado da ação anulatória no 0740509- 88.2022.8.07.0001, ação movida em prevenção ao feito de execução; iii) A ratificação do pedido de concessão da Gratuidade de Justiça para a parte, com fulcro na lei 1.060/50, conforme Declaração de Hipossuficiência e documentos em anexo, tendo em vista estes estarem impossibilitados de arcarem as custas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família; iv) A ratificação para a citação do réu para querendo, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir; v) A intimação do réu, para os fins do artigo 308 § 3o do CPC; vi) A citação e intimação do réu para a audiência de conciliação; vii) A condenação do Réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2° do CPC; viii) Protesta pela produção de todos os tipos de provas, em especial ix) depoimento pessoal da requerida e a juntada de novos documentos, especialmente referente a danos sofridos e seus comprovantes de pagamentos; x) Reitera todos os pedidos em sede cautelar, citação, ordem liminar, intimações, enfim todos os pedidos, sem exceções.” (ID 65872854). Como se viu, o pedido de tutela já foi apreciado e indeferido pela decisão agravada (ID 63413997). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do agravo interno. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora